Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708496-65.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMYLLA SOUZA BORGES APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Kamylla Souza Borges contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que declarou extinto o cumprimento de sentença movido pela recorrente, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. Nas razões recursais (ID 66031001), preliminarmente, aduz que “não vem tendo muitos ganhos na advocacia, estando com as finanças bastantes combalidas, pois casou-se recentemente e está com muitas dívidas”, razão pela qual faria jus ao benefício da gratuidade de justiça Na sequência, sustenta que a sentença terminativa teria violado o art. 485, § 6o, do CPC, ao argumento de que não houve requerimento da parte ré. Também aponta nulidade ao fundamento de que não houve a publicação da decisão que determinou a sua intimação para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias. Subsidiariamente, “pretende a parte autora o decote dos honorários advocatícios fixados na r. sentença” e o prequestionamento dos arts. 85, § 10, e 485 § 6o, do CPC. 2. Observa-se que Kamylla Souza Borges, OAB/DF 54.275, moveu cumprimento de sentença contra Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul da Quadras 04 a 11, para recebimento de honorários advocatícios (ID 66030933), e recolheu as custas iniciais (ID 66030937). Após recebimento parcial do valor pretendido, o Juízo de origem declarou “extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso III, do CPC, verificado o abandono dos autos”. Insatisfeita, recorre a exequente. Do relato acima, verifica-se que não houve pedido de gratuidade na instância de origem. Na apelação, a recorrente se limita a alegar que “não vem tendo muitos ganhos na advocacia, estando com as finanças bastantes combalidas, pois casou-se recentemente e está com muitas dívidas”, sem demonstração de modificação da situação financeira, haja vista a ausência de juntada aos autos de qualquer elemento de prova para subsidiar seu pleito. Assim, a autora não faz jus à gratuidade de justiça e, nos termos do art. 1.071 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo recursal. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007 do CPC. Brasília, 14 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora